Tribunal: TJSP
Processo: 1122168-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Locação comercial. Sentença de procedência com aplicação de multa por litigância de má-fé. Insurgência da ré. Conjunto probatório amealhado suficiente a demonstrar a contratação entre as partes. Ré que não se desincumbiu de demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora. Rescisão por culpa da ré bem reconhecida. Condenação à multa

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Locação comercial. Sentença de procedência com aplicação de multa por litigância de má-fé. Insurgência da ré. Conjunto probatório amealhado suficiente a demonstrar a contratação entre as partes. Ré que não se desincumbiu de demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora. Rescisão por culpa da ré bem reconhecida. Condenação à multa por litigância de má-fé, contudo, que é inaplicável na hipótese. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.